Tribunal: TJSP
Processo: 1004744-17.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
SUCUMBÊNCIA – Embargos de Terceiro – Bem imóvel – Sentença de procedência, condenando a embargada, ora apelante, ao pagamento das verbas sucumbenciais – Apelo da mesma, buscando a inversão dessa obrigação, ante alegada insuficiência financeira – Apelados que não devem arcar com tal pagamento, sob pena de afronta ao princípio da causalidade e à Súmula 303 do STJ – Pleito de gratuidade de

Ementa:
SUCUMBÊNCIA – Embargos de Terceiro – Bem imóvel – Sentença de procedência, condenando a embargada, ora apelante, ao pagamento das verbas sucumbenciais – Apelo da mesma, buscando a inversão dessa obrigação, ante alegada insuficiência financeira – Apelados que não devem arcar com tal pagamento, sob pena de afronta ao princípio da causalidade e à Súmula 303 do STJ – Pleito de gratuidade de justiça formulado pela apelante que foi acolhido – Responsabilidade desta pelo pagamento das verbas sucumbenciais mantida, pois foi ela quem deu causa à propositura dos embargos, ao pedir a penhora de um imóvel pertencente a terceiros de boa-fé, que não são os seus devedores – Hipótese, no entanto, em que fica suspensa a exigibilidade dessas verbas, ante a concessão da justiça gratuita (art. 98, §3o do CPC) – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004744-17.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
GASPARINA DA SILVA OLIVEIRA, são apelados ANTONIO DE OLIVEIRA e
IVANI BATISTA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004744-17.2019.8.26.0079 -Voto no 22404 DG
2
Voto no 22404
Apelação no 1004711-17.2019.8.26.0079
Apelante: Gasparina da Silva Oliveira
Apelados: Antônio de Oliveira e outro
Interessados: Roseli Maria C. de Siqueira e Ailton Antunes de
Siqueira
Comarca: Botucatu 3a Vara Cível
Juiz sentenciante: Dr. José Antônio Tedeschi
SUCUMBÊNCIA
Embargos de Terceiro
Bem
imóvel
Sentença de procedência, condenando a
embargada, ora apelante, ao pagamento das verbas
sucumbenciais
Apelo da mesma, buscando a
inversão dessa obrigação, ante alegada insuficiência
financeira
Apelados que não devem arcar com tal
pagamento, sob pena de afronta ao princípio da
causalidade e à Súmula 303 do STJ
Pleito de
gratuidade de justiça formulado pela apelante que foi
acolhido Responsabilidade desta pelo pagamento das
verbas sucumbenciais mantida, pois foi ela quem deu
causa à propositura dos embargos, ao pedir a penhora
de um imóvel pertencente a terceiros de boa-fé, que
não são os seus devedores Hipótese, no entanto, em
que fica suspensa a exigibilidade dessas verbas, ante a
concessão da justiça gratuita (art. 98, §3o do CPC)
Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 102/107, que julgou procedentes os embargos de terceiro,
fundados em bem imóvel, ajuizados por ANTÔNIO DE OLIVEIRA e
IVANI BATISTA DE OLIVEIRA em face de GASPARINA DA SILVA
OLIVEIRA, para o fim de afastar a pretensão da embargada de
constrição do bem descrito na inicial, extinguindo o processo com
julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. A embargada foi condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como de honorários advocatícios de 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Recorre a embargada, insistindo na concessão da
justiça gratuita e buscando, essencialmente, o não pagamento das
verbas de sucumbência, ante sua impossibilidade de custeio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004744-17.2019.8.26.0079 -Voto no 22404 DG
3
Inicialmente foi indeferido o pedido de justiça
gratuita da apelante (fls. 137/138), havendo posterior reconsideração
(fls. 163/164), em decisão que deu provimento a agravo interno
interposto pela postulante (fls. 143/158).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 125/131), subiu
o recurso a esta Corte.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A pretensão recursal se limita a pedido de inversão
da sucumbência, ante a alegada impossibilidade de custeio por parte
da apelante, a qual foi condenada a tal pagamento.
Com efeito, tais verbas são de responsabilidade
da embargada, ora apelante, pois foi ela quem deu causa à
propositura dos embargos, ao pedir a penhora de um imóvel
pertencente a terceiros de boa-fé, que não são os seus
devedores.
Assim, não pode buscar imputar aos embargantes o
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sob
pena de afronta ao princípio da causalidade e à Súmula 303 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Em embargos de terceiro,
quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários
advocatícios”.
De acordo com Nelson Nery Junior “aquele que
deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente
processual deve responder pelas despesas daí decorrentes, isto
porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório
para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas
despesas do processo”. (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in “Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante”, 11a edição.
São Paulo, RT, 2010, p. 235).
Assim, a r. sentença deve ser mantida por
seus próprios fundamentos, arcando a apelante (embargada)
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004744-17.2019.8.26.0079 -Voto no 22404 DG
4
como os honorários advocatícios, ressalvada a concessão da
gratuidade de justiça (art. 98, §3o do CPC), ficando a
exigibilidade destas verbas suspensa pelo prazo de 5 anos,
somente podendo ser exigidas se o credor demonstrar que
cessou a situação de insuficiência de recursos, extinguindo-se a
obrigação, passado esse prazo (5 anos).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorada a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa, em aplicação ao
disposto no §11o do art. 85 do CPC, ressalvada a concessão da gratuidade de justiça.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator